Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711651-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMA TEIXEIRA GOUVEA DE FREITAS, CARLOS HENRIQUE GOUVEA DE FREITAS, ANA CARLA FREITAS SILVEIRA AGRAVADO: SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 25023916), interposto por DELMA TEIXEIRA GOUVÊA DE FREITAS e outros em face de SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, no inventário n. 0703366-84.2021.8.07.0006, nomeou Sílvio Ricardo Almeida de Freitas para o encargo de inventariante, determinando o prazo de cinco dias para restar compromisso. Em Decisão de ID 25537854, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte Agravada juntou Contrarrazões sob o ID 25861678, e na parte final do documento, sob a denominada “Ética Profissional”, expõe alguns relatos. INTIME-SE a parte Agravante, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado em sede de Contrarrazões ID 25861678, no que tange à parte denominada como “Ética Profissional”, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2021 13:29:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador